Tribunal: STF
Processo: RE 1463743
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina, o qual deu parcial provimento ao recurso do INSS, mantendo, todavia, a sua condenação em conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença a partir da DER - 4/2/2021 (DER do NB 31/6339031947), mantida a DCB (Doc. 12, fl. 3).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 195, §§ 5º e 14; e 201, caput, da CF/1988, pois “assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado e que, por isso, o Decreto n. 3.048/99 em seu art. 19-E (redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) teria extrapolado o poder regulamentar, estabelecendo consequências desfavoráveis ao segurado, para além das previstas no texto constitucional, em caso de recolhimento de contribuição abaixo do limite mínimo, concluindo que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade” (Doc. 18, fl. 2).



    Alega que o acórdão recorrido, ao concluir que é permitida a “aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado” (Doc. 18, fl. 6), declarou, de forma implícita, a inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto 10.410/2020, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em violação ao art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante 10.



    Assim, entende que:



     “(...) para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo. 



    Neste contexto, ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19, que pressupõe atualmente somente serão consideradas para tal fim as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias” (Doc. 18, fl. 11).



    O recurso foi admitido na origem, e os autos, enviados a esta CORTE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 



    Na origem, DENISE FERREIRA BERNARDES ajuizou ação ordinária em face do INSS visando à concessão do “benefício de auxílio-doença desde o dia do pedido administrativo formalizado em 04/02/2021” (Doc. 2, fl. 10).



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o INSS a “conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença número 31/633.903.194-7 a partir da DII fixada pelo perito, em 25/01/2021, tendo em vista o curto espaço de tempo até a DER em 04/02/2021, com RMI e renda mensal a serem calculadas pelo INSS, e DCB prevista para 25/07/2021” (Doc. 6, fl. 3).



    Interposto Recurso Inominado pelo INSS, a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que o benefício deve ser concedido a partir de 4/2/2021. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 12, fls. 2-3): 



    “Em casos de segurado empregado, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 



    Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu, nos autos 5008957- 46.2021.4.04.7201, relator Juiz Federal Helder Teixeira de Oliveira, j. 15/9/2022, que, em se tratando de segurado empregado, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 



    Com efeito, de acordo com o art. 24 da Lei n. 8.213/91, "período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências". Significa que um único dia trabalhado gera uma contribuição mensal para fins de carência. Ressalto que, o INSS sempre interpretou administrativamente esta questão desta forma. 



    Um único dia trabalhado em um mês conta como uma contribuição. Ex.: se o segurado foi contratado entre os dias 31/01 a 01/03 de um mesmo ano, o INSS sempre considerou como 3 contribuições para fins de carência, nada importando que as contribuições dos meses 01 e 03 tenham ficado abaixo do salário-mínimo em razão do trabalho parcial naqueles meses. E entendo que tal situação não foi alterada com a Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    No entanto, observo que tal raciocínio não se aplica a contribuintes individuais e segurados facultativos, pois estes sempre contribuem em razão do trabalho na íntegra do mês/competência. Para estes, se a contribuição foi abaixo do mínimo, cabível a complementação. 



    Conforme se extrai do CNIS, a parte autora manteve vínculo de emprego entre 1/2/2018 a 4/4/2019 e de 18/11/2019 a 31/7/2020, mantendo sua qualidade de segurada até 15/9/2021. 



    Assim, entendo que na DII estabelecida pelo perito judicial - 25/1/2021, o autor detinha qualidade de segurado, bem como preenchia o requisito carência. Todavia, o benefício deve ser concedido a partir da DER - 4/2/2021 (DER do NB 31/6339031947), mantida a DCB.”



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.600-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016) 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892.296-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93 IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: 1PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA IMPROCEDENTE - LAUDO DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA. 6. Agravo regimental DESPROVIDO’”. (ARE 811.340-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2014) 



    Em demandas semelhantes, citem-se os seguintes precedentes: ARE 1.418.302, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 23/3/2023; RE 1.422.070, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/5/2023; RE 1.420.216, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/3/2023; e RE 1.434.897, de minha relatoria, DJe de 15/5/2023. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente